Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-05.2020.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000212-05.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 230.122.181-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRA DE NULIDADE OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TESE RECURSAL RESUMIDA À MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS EM PRIMEIRO GRAU – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DE PROVA DA ENTREGA DOS VALORES EMPRESTADOS – FATO CUJA DEMONSTRAÇÃO COMPETE À PARTE AUTORA, TITULAR DA CONTA BANCÁRIA INDICADA NO CONTRATO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE EMPRESTADO – ÔNUS INOBSERVADO – PARTICULARIDADE QUE ENSEJARIA RESCISÃO DO CONTRATO, E NÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JUDICIÁRIO A ERRO PELA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se, embora dissimulada pelos artifícios retóricos da petição inicial, a pretensão autoral é de declaração de inexistência de débito em razão de alegada ausência de celebração de contrato de empréstimo consignado, compete ao Banco/réu demonstrar a efetiva pactuação, e, desincumbindo-se satisfatoriamente a Instituição Financeira do seu ônus probatório, de rigor a manutenção de sentença de improcedência do pedido autoral. 2. Compete à parte autora fazer prova do fato por ela entendido como constitutivo de seu direito. Se, no caso, a tese é de falta de disponibilização do valor do empréstimo, a ela caberia exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento do montante na data aproximada da suposta celebração do pacto. 3. Ainda que restasse demonstrada, a falta de entrega do valor emprestado representaria simples descumprimento contratual que poderia ensejar sua rescisão, mas não a declaração de inexistência de dívida e repetição de indébito. 4. A alteração da verdade dos fatos em tentativa de indução do judiciário a erro pela alegação de desconhecimento de empréstimo consignado efetivamente contratado e consequente utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, como o enriquecimento ilícito, deve ser punida com imposição de multa por litigância de má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000212-05.2020.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. nº 1000212-05.2020.8.11.0007), ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou improcedente o pedido por entender que, ao exibir, na contestação, instrumento contratual devidamente assinado pelo autor, o Banco provou a celebração do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em folha de pagamento, bem como a efetiva “
disponibilização do valor contratado, através de ordem bancária emitida diretamente em favor da parte autora
”; a r. sentença condenou o autor à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé caracterizada pela alteração da verdade dos fatos e aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 78016495).

O apelante discorre longamente sobre a “
inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé
”, dizendo que “
não houve nenhuma atuação maliciosa
(...)
, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso da apelante, que não entende como pode ser titular de vários supostos contratos de empréstimos consignados
”; afirma que “
tentou através de seu advogado
(...)
resolver na via administrativa para solucionar as dúvidas da contratação
” e que “
o banco teve vários meios de apresentar referidos documentos solicitados e não o fez
” (sic – cf. Id. nº 78016497 - pág. 4/5).

Alonga-se, no mais, em discurso sobre a “
ausência de entrega dos valores
”, dizendo que a apresentação do instrumento contratual devidamente assinado “
é insuficiente para comprovar que ocorreu a efetiva entrega dos valores
”, e enfatizando que “
não usufruiu do valor
”; sustenta que o Banco não apresentou “
Recibo de Transferência eletrônica autenticada ou Ordem de Pagamento, devidamente assinados
” e, portanto, “
não há como afirmar que o requerente foi beneficiado com os valores em questão, pois é nítida a carência de documentos por parte do requerido, que comprovem a validade da operação
”, até mesmo porque “
o fenômeno do estorno é corriqueiro
” (sic – cf. Id. nº 78016497 - pág. 11/17).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inexistência de relação jurídica e condenando-se o Banco/réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como à indenização por danos morais “
no valor de R$ 10 mil
”, e, ainda, para que “
seja afastada a condenação apontada no que tange a aplicação de multa de litigância de má fé
” (sic – cf. Id. nº 78016497 - pág. 25).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 78017951).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Na hipótese, todavia, muito embora a parte autora afirme não ter contratado o empréstimo que vinha sendo descontado do seu benefício previdenciário,
a parte ré, com os documentos juntados à contestação, apresentou fato impeditivo do direito do autor
, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, consistente
na comprovação da contratação do empréstimo pessoal, mediante apresentação do respectivo contrato assinado
(ID 32969268).

Ademais, a parte requerida
comprovou a disponibilização do valor contratado, através de ordem bancária emitida diretamente em favor da parte autora
, consoante se verifica sob ID 32969268 – fl. 119.

Logo, as alegações da parte autora, sem qualquer sustentáculo probatório, foram firmemente desconstituídas pela instituição financeira requerida, impondo a improcedência da demanda, vez que comprovada a contratação do empréstimo objurgado.

Evidente, dessa forma, a litigância de má-fé da parte autora, conforme alegado pela instituição financeira requerida, ante a sua manobra realizada com intuito de induzir este juízo a erro, alegando desconhecer a existência de empréstimo regularmente contratado. (...)

Assim, haja vista a utilização da ação com a abordagem de matérias dissonantes com os documentos carreados aos autos, configurando nítida intenção de ludibriar o juízo e alterar a verdade dos fatos, deve ser aplicada multa por litigância de má-fé.

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos autorais”
–
grifei
.

A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da nulidade do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em sua folha de pagamento, e o provimento jurisdicional vindicado depende diretamente da conclusão do juiz sobre a efetiva celebração do pacto.

No caso, o MM. Juiz admitiu que os documentos apresentados pelo Banco na contestação constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento do autor, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial, pois, realmente, há prova da celebração do contrato (cf. Id. nº 78016481 - pág. 25/29), e, quanto à repisada tese de ausência de disponibilização do valor emprestado, anoto apenas que competia ao autor exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado montante similar na data aproximada da celebração do pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

E, restando demonstrada a celebração do pacto, deve ser mantida a conclusão de alteração da verdade dos fatos pelo autor, sendo de rigor a imposição da multa por litigância de má-fé.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, observada a regra do art. 98, §3º, do mesmo Código.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021